Tribunal: TJMT
Processo: 1012416-79.2023.8.11.0006
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1012416-79.2023.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[MARIO DE PAULA SILVA - CPF: 537.903.671-68 (EMBARGADO), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (EMBARGANTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – ACÓRDÃO –CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – ACÓRDÃO MANTIDO –
EMBARGOS DESPROVIDOS
.

1. No presente caso, o Embargante sustenta que a decisão colegiada foi contraditória
, contudo
pela análise detida dos autos e das razões que fundamentam os presentes embargos de declaração, vê-se que o v. acórdão embargado está devidamente fundamentado e lastreado nas provas produzidas nos autos, não havendo que se falar em omissão, contradição e/ou erro de premissa.

2. Devem ser rejeitados os embargos de declaração quando ausente a omissão apontada pelo Embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

4.
Embargos desprovidos
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ICATU SEGUROS S/A
em face do acórdão (id. 259055191) que
DEU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo Requerido, apenas para afastar a condenação em danos morais e determinar que a restituição dos valores descontados da conta bancária do Requerente/Apelado seja feita na forma simples.

Aduz a Embargante (id. 263120250) que há contradição no v. acórdão embargado na medida em que, ao constar no fundamento do v. acórdão que
“
a cópia do contrato fornecido pelo Requerido/Apelante está supostamente assinado de forma eletrônica, não possui código para validação/verificação e está desguarnecido da documentação do suposto contratante, tratando-se de documento produzido unilateralmente”
deixou de considerar que a apresentação de uma cópia do contrato contendo a assinatura manuscrita do Autor.

O Embargado apresentou
contrarrazões (id. 264983268).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

O art. 1.022 do CPC traz expressamente as hipóteses restritas de cabimento dos Embargos,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”.

No caso em tela, o Embargante aduz, em síntese, que
que há contradição no v. acórdão embargado na medida em que, ao constar no fundamento do v. acórdão que
“
a cópia do contrato fornecido pelo Requerido/Apelante está supostamente assinado de forma eletrônica, não possui código para validação/verificação e está desguarnecido da documentação do suposto contratante, tratando-se de documento produzido unilateralmente”
deixou de considerar que a apresentação de uma cópia do contrato contendo a assinatura manuscrita do Autor.

Contudo, não há contradição, uma vez que a fundamentação do acórdão embargado reside também no fato de que o contrato apresentado nos autos não está guarnecido da documentação do suposto contratante, conforme consta claramente no trecho reproduzido pelo Embargante.

Tanto é verdade, que o v. acórdão embargado reproduziu os dois documentos apresentados pelo Requerido/Embargante, o documento eletrônico denominado Certificado Individual (id. 243430656), e o contrato denominado SICREDI SEGURO DE VIDA PERSONALISADO (id. 243430660), este último supostamente assinado à mão pelo Embargado, contudo,
ambos os documentos estão

DESGUARNECIDOS DA DOCUMENTAÇÃO DO SUPOSTO CONTRATANTE impossibilitando a comprovação da contratação do seguro
, conforme consta expressamente no v. acórdão embargado.

Portanto, pela análise detida dos autos e das razões que fundamentam os presentes embargos de declaração,
vê-se que diferentemente do alegado não há contradição no v. acórdão embargado.

Deveras, o v. acórdão embargado está devidamente fundamentado e lastreado nas provas produzidas nos autos, não havendo falar em omissão, contradição e/ou erro de premissa.

Por outro lado, evidencia-se que o Embargante, na verdade, pretende a
rediscussão da matéria
, e tal pretensão não está em harmonia com a natureza e a função dos embargos declaratórios, que constitui instrumento processual que tem por escopo eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre questão cujo pronunciamento se impunha na decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, conforme dicção do art. 1022 do CPC/2015, o que não ocorreu no caso presente.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - OMISSÃO E PREMISSA EQUIVOCADA - INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Deve ser rejeitado os embargos de declaração, quando ausentes a premissa equivocada e a omissão apontadas pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

(N.U 0001340-93.2014.8.11.0102, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2024, Publicado no DJE 30/04/2024) (Destaquei)

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025